Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO.INTERRUPÇÃO.
O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada.